Tribunal: TJBA
Processo: 0106518-16.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0106518-16.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA.

Advogado(s)
:
BRUNO DE ALMEIDA MAIA registrado(a) civilmente como BRUNO DE ALMEIDA MAIA

APELADO: RUI MACHADO DE SOUZA

Advogado(s)
:
THEREZA VICTORIA AZEVEDO FERREIRA ALMEIDA, VICTOR RODRIGUES RAMOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. RESPONSABILIDADE DO EMPREENDEDOR. MORA CONFIGURADA A PARTIR DO ENCERRAMENTO DO PRAZO DE TOLERÂNCIA. VALIDADE DA CLÁUSULA NOS MOLDES CONTRATADOS. DANOS MATERIAIS. CABIMENTO. CLÁUSULA PENAL REVERTIDA EM FAVOR DO CONSUMIDOR. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. SÚMULA 543 DO STJ. DANOS MATERIAIS. MULTA MORATÓRIA PREVISTA NO CONTRATO. PAGAMENTO DEVIDO AO COMPRADOR. FIXAÇÃO DO PERCENTUAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1. O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor, a teor da Súmula 543.

2. A multa estabelecida em contrato, a título de cláusula penal, é aplicável em caso de rescisão, sendo devida ao comprador, cuja função precípua é restabelecer o equilíbrio contratual entre as partes.

3. Com base nas teses do julgamento repetitivo Tema 996 do STJ, entende-se que a privação ao uso do bem já presume o prejuízo do adquirente, sendo dispensável a necessidade de comprovação nos autos. Portanto, devida a condenação em lucros cessantes, o qual arbitra-se em 0,5% (meio por cento) sobre o valor do imóvel, por mês em atraso, considerando-se o valor de locação admitido no mercado imobiliário, nos termos da jurisprudência dominante.

4. Dano moral configurado, pois no presente caso, o atraso injustificado na entrega do imóvel ultrapassa o mero dissabor, justificando-se a condenação por danos morais.
SENTENÇA
REFORMA
DA
EM PARTE
. APELAÇÃO CONHECIDA E
PARCIALMENTE
PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
0106518-16.2011.8.05.0001
, em que figuram, como apelante,

JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES
LTDA.
, e, como apelado,
RUI MACHADO DE SOUZA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
D
AR PROVIMENTO
PARCIAL
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

Des. Jorge Barretto

Relator